Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702376-72.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA DE MORAIS DIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO De acordo com o art. 29 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o agravo de instrumento está sujeito ao preparo. A parte recorrente foi intimada a efetuar o preparo após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, contudo, não se manifestou. Desatendido o comando judicial tem-se como deserto o recurso. Assim, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 11,V, do RITRJE. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator